Tribunal: TJBA
Processo: 8000531-93.2023.8.05.0012
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação Criminal nº 8000531-93.2023.8.05.0012 – Comarca de Antas/BA Apelante: Gilson Jesus dos Santos Advogado: Dr. Ronaldo Mathyas Almeida da Silva (OAB/BA nº 73.641) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Priscilla Andrade Figueiredo Lisbôa Origem: Vara Criminal da Comarca de Antas Procuradora de Justiça: Dra. Elza Maria de Souza Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. ARTS. 129, CAPUT, E 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU. REJEIÇÃO. REALIZADA A INTIMAÇÃO ATRAVÉS DO APLICATIVO WHATSAPP COM DEMONSTRAÇÃO DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA PELO RÉU, CERTIFICADA PELA OFICIALA DE JUSTIÇA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INACOLHIMENTO. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTEMENTE APTO A ATESTAR AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DOS CRIMES IMPUTADOS AO APELANTE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. INALBERGAMENTO. LESÕES CORPORAIS COMPROVADAS ATRAVÉS DE LAUDO PERICIAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. INVIABILIDADE. DEMONSTRADO QUE O RÉU AGIU COM CONSCIÊNCIA E VONTADE DA REALIZAÇÃO DOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DOS TIPOS PENAIS. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CABIMENTO NOS CRIMES PRATICADOS COM VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA. JURISPRUDÊNCIA DO STF E STJ. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. ACOLHIMENTO QUANTO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ESPECÍFICA. APLICADA NO MÍNIMO LEGAL A PENA-BASE PARA O DELITO DE AMEAÇA. PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CONHECIMENTO. SUBSTITUÍDA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS AINDA A SER FIXADA EM AUDIÊNCIA A SER DESIGNADA. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, para, quanto ao crime de lesão corporal, aplicar a pena-base no mínimo legal, reconhecendo de ofício a atenuante da confissão espontânea sem repercussão na pena (Súmula nº 231/STJ) fixando a reprimenda definitiva em 3 meses de detenção, e, por conseguinte, redimensionando a pena total pela prática de ambos os delitos para 04 (quatro) meses de detenção, mantidos os demais termos da sentença recorrida. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Gilson Jesus dos Santos, insurgindo-se contra a sentença que o condenou à pena de 05 (cinco) meses de detenção pela prática dos crimes tipificados no art. 129, caput e 147, ambos do Código Penal, em regime aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. II – Extrai-se da exordial acusatória, in verbis (Id. 98828482): “[...] Consta dos inclusos autos do procedimento investigatório que, no dia 17 de julho de 2023, por volta das 07h40min., no Povoado Lagoa do Badico, zona rural, no Município de Novo Triunfo/BA, o denunciado, voluntária e conscientemente, ofendeu a integridade corporal de ANDRÉ DE JESUS ANDRADE, bem como o ameaçou, por meio de gestos e palavras, de causar-lhe mal injusto e grave. Conforme restou apurado, nas circunstâncias de tempo e lugar acima descritos, a vítima estava passando pela rua em que reside o acusado quando este o agrediu fisicamente, desferindo-lhe 03 (três) socos em seu rosto, o que fez com que ele caísse no chão e lhe causou aS lesões descritas no laudo de ID 410885574 – Pág. 12. Em seguida, extrai-se que um popular conhecido como PAULO ROBERTO ajudou o ofendido, tirando GILSON de perto dele, sendo que, após a vítima se levantar, o denunciado ainda a ameaçou, fazendo o sinal de arma com as mãos e dizendo: ‘os próximos serão a sua esposa e o seu sogro’. Ante o exposto, o Ministério Público denuncia GILSON JESUS DOS SANTOS como incurso nas sanções do art. 129, caput, do Código Penal e do art. 147 do Código Penal, [...].”. III – Irresignado, Gilson Jesus dos Santos interpôs apelo (Id. 98828527), em cujas razões afirma que a intimação do réu para a audiência de instrução e julgamento se realizou através do aplicativo WhatsApp e “sem confirmação inequívoca de ciência”, acrescentando que restou indeferido o pedido de adiamento realizado pela defesa, com decretação de revelia e nomeação de defensor para o ato. Sob tais fundamentos, requer a declaração da nulidade da citada audiência e dos demais atos processuais. No mérito, aduz ausência de prova da materialidade delitiva do crime de lesão corporal, cujo contexto probatório se reduziria à palavra da vítima em contradição com os depoimentos testemunhais. Também alega que o recorrente agiu movido “por legítima indignação”, destituído de dolo, além de que nenhuma das testemunhas teria confirmado a realização de gesto simulando arma de fogo ou frases intimidatórias. Pugna pela absolvição na forma do art. 386, incisos II, III, V ou VII, do Código de Processo Penal, ou desclassificação para o art. 21 do Decreto-lei nº 3.688/1941 (Lei das Contravenções Penais), ou ainda pelo reconhecimento do princípio da insignificância. Também pede o reconhecimento da natureza favorável das circunstâncias judiciais, aplicação de penas mínimas e fixação de pena restritiva de direitos mais branda. IV – Não merece acolhimento a alegação de nulidade da audiência de instrução e julgamento. De acordo com o STJ, “[...] A jurisprudência desta Corte admite a prática de atos processuais por meios eletrônicos, conforme ocorreu na hipótese, sendo imprescindível a demonstração do efetivo prejuízo para o reconhecimento da nulidade, ônus do qual a defesa não se desincumbiu. [...]”. (grifo acrescido) (STJ – AgRg no HC n. 762.605/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). No caso em apreço, a Oficiala de Justiça, Sra. Jerusa Gama de Matos Lima, certificou nos autos que o réu Gilson Jesus dos Santos foi intimado em 02/04/2025 através do seu telefone celular, dando o seu “recebido” através de mensagem de áudio conforme print de tela anexado, sendo comunicado de todo o teor do mandado, onde constam as informações da audiência de instrução e julgamento então designada para a data de 23/04/2025 (Id. 98828513 e Id. 98828513). Rejeita-se, portanto, a alegativa de ausência de comprovação da ciência inequívoca. Ademais, há certidão nos autos no sentido de que o Advogado constituído, Dr. Ronaldo Mathyas Almeida da Silva (OAB/BA nº 73.641) foi intimado da referida assentada através da publicação veiculada no DJe em 26/03/2025 (Id. 98828497 e Id. 98828498), apresentando petição apenas em 22/04/2025 (Id. 98828516), um dia antes da audiência designada para o dia 23/04/2025, pugnando pelo adiamento sob alegação de que o ato intimatório do réu se realizou pelo WhatsApp e sem comprovação de ciência. Tendo em vista que o réu e seu Advogado constituído foram regularmente comunicados da assentada em questão, e com ampla antecedência, à qual não compareceram e tampouco apresentaram motivação idônea para tanto, mostrou-se acertada a declaração da revelia e a nomeação de Advogado para o ato, Dr. Clayton Andrelino Nogueira Júnior (OAB/BA nº 825-B), na forma da correspondente ata (Id. 98828517). Preliminar rejeitada. V – No mérito, não merece acolhimento o pleito absolutório. No caso concreto, a materialidade delitiva e sua autoria restaram suficientemente comprovadas pelas provas colhidas nos autos, merecendo destaque o laudo pericial de exame de lesões corporais (Id. 98824865, págs. 12/13), no sentido de que foi constatado na vítima “hematoma no olho esquerdo, edema em lábio superior”, bem como as declarações judiciais prestadas pela vítima André de Jesus Andrade, pela sua esposa Cristiane Ungria dos Santos e pelo seu sogro José João dos Santos. VI – Não desconstituiu a versão acusatória o depoimento judicial prestado por Paulo Roberto Jesus Matos (registro audiovisual), no sentido de que chegou ao local após o término do fato e que viu a vítima e seu sogro xingando o réu. Também disse que o réu lhe relatou que a vítima passava na frente da sua casa rindo, tendo “se alterado” ao ser questionada sobre essa atitude, circunstâncias que não encontram respaldo nos autos. VII – O recorrente não foi interrogado em Juízo porque decretada a sua revelia (Id. 98828517), verificando-se, do seu interrogatório policial, versão isolada nos autos e conflitante com o depoimento da testemunha Paulo Roberto Jesus Matos, no sentido de que tudo começou quando questionou André de Jesus Andrade se este quebrou o seu muro para observar suas filhas tomando banho, oportunidade em que a vítima arremessou baldes no seu rosto, e “QUE para se defender, deferiu (sic) alguns socos no rosto de ANDRÉ” (Id. 98824865, págs. 19-20). VIII – Comprovadas as lesões corporais na vítima, com destaque para o laudo pericial (Id. 98824865, págs. 12/13), não se acolhe os pedidos de desclassificação para a contravenção penal de vias de fato e de reconhecimento do princípio da insignificância, destacando-se o seguinte, quanto a esta última questão: “[...] 4. Para o Superior Tribunal de Justiça, o princípio da insignificância não se aplica a crimes cometidos com violência ou grave ameaça, como o roubo. Precedente. [...].”. (grifo acrescido) (STJ – (AgRg no REsp n. 1.986.801/PB, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 29/11/2024). Ainda sobre o ponto: “[...] 3. Não se admite a aplicação do princípio da insignificância em crimes praticados com violência ou grave ameaça, especialmente em contexto de violência doméstica contra criança. [...].”. (STJ – AgRg no HC n. 1.026.471/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29/4/2026, DJEN de 5/5/2026). IX – Rejeita-se, ainda, a tese defensiva de ausência de dolo, considerando, como dito, que está em isolamento nos autos a versão apresentada pelo réu no seu interrogatório policial, no sentido de que as agressões teriam sido motivadas porque a vítima fez um buraco no seu muro para observar suas filhas. Ainda que comprovada tal circunstância, o que não é o caso, não implicaria no afastamento do dolo, por deixar incólume a consciência e vontade da prática dos elementos típicos dos crimes de lesão corporal e ameaça. XI – In casu, verifica-se que a conduta do Apelante caracterizou plenamente os delitos tipificados nos arts. 129, caput e 147, ambos do Código Penal. XI – Passa-se à análise da dosimetria das penas. XII – Quanto ao crime de lesão corporal, o Juiz a quo aplicou a pena-base de 04 (quatro) meses de detenção, merecendo acolhimento o pedido de aplicação de pena mínima, na forma da jurisprudência do Colendo STJ, no sentido de que “O aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 CP) depende de fundamentação concreta e específica que extrapole os elementos inerentes ao tipo penal.” (STJ – Jurisprudência em teses, Direito Penal, Aplicação da Pena – Circunstâncias Judiciais, Edição nº 26). Ademais disso, a sentença recorrida concluiu que as vetoriais se mostraram “em maioria favoráveis” (Id. 98828522). Reduz-se a pena-base, portanto, para o mínimo legal de 03 (três) meses de detenção. Na segunda fase, aplica-se, de ofício, a atenuante da confissão espontânea, sem repercussão na pena (Súmula nº 231/STJ), em atenção ao interrogatório policial do recorrente, quando afirmou que “deferiu (sic) alguns socos no rosto de ANDRÉ” (Id. 98824865, págs. 19-20). Não havendo minorantes ou majorantes, resta definitiva a pena em 03 (três) meses de detenção. XIII – No que pertine ao delito de ameaça, o Magistrado sentenciante fixou a pena-base no mínimo legal de 01 (um) mês de detenção, não havendo atenuantes ou agravantes, tampouco minorantes ou majorantes, quedando-se definitiva a citada reprimenda. XIV – Em razão do concurso material de crimes, tem-se a pena total de 04 (quatro) meses de detenção, mantido o regime aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito “a ser fixada em audiência a ser designada para tanto”, não se conhecendo, assim, o pedido recursal de aplicação de modalidade “mais branda”. XIV – Parecer da douta Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento parcial e improvimento do recurso (Id. 100243342). XV – APELO PARCIALMENTE CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, para, quanto ao crime de lesão corporal, aplicar a pena-base no mínimo legal, reconhecendo de ofício a atenuante da confissão espontânea sem repercussão na pena (Súmula nº 231/STJ) fixando a reprimenda definitiva em 3 meses de detenção, e, por conseguinte, redimensionando a pena total pela prática de ambos os delitos para 04 (quatro) meses de detenção, mantidos os demais termos da sentença recorrida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000531-93.2023.8.05.0012, provenientes da Comarca de Antas/BA, em que figuram, como Apelante, Gilson Jesus dos Santos, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE do Apelo, REJEITAR A PRELIMINAR e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso, para, quanto ao crime de lesão corporal, aplicar a pena-base no mínimo legal, reconhecendo de ofício a atenuante da confissão espontânea sem repercussão na pena (Súmula nº 231/STJ) fixando a reprimenda definitiva em 3 meses de detenção, e, por conseguinte, redimensionando a pena total pela prática de ambos os delitos para 04 (quatro) meses de detenção, mantidos os demais termos da sentença recorrida, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.